Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/12. MULTIRREINCIDÊNCIA. SGRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, sendo inviável aplicar aumento de 1/2 em razão das várias anotações que constam da folha de antecedentes penais do réu, sobretudo quando a multirreincidência foi aplicada na segunda fase.

2. Inviável a aplicação da analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que os institutos possuem natureza jurídica e finalidade diversas.

3. Havendo concorrência entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, em se tratando de réu multirreincidente, deve-se proceder à compensação parcial e proporcional, com prevalência para o aumento de pena, mostrando-se adequada a utilização da fração de 1/12.

4. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

6. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

7. Apelação parcialmente provida.